Tribunal: TJDFT
Processo: 0704398-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704398-20.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLATINUM AUTOMOVEIS IMPORTADOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Apelação Cível interposta por Platinum Automóveis Importados Ltda. contra a sentença da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação anulatória de débito fiscal (com pedido de tutela de urgência) proposta em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido inicial (ID no 58599938). 2. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00. 3. Nas razões de ID no 58599941, a apelante alega que os serviços que ensejaram a inscrição em dívida ativa envolveram operações internas, todas ocorridas no Estado de São Paulo e não houve a remessa de produtos para o Distrito Federal. 4. Chamo o feito à ordem. Converto novamente o julgamento em diligência. 5. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se há legalidade na exigência do DIFAL-ICMS na operação realizada pela apelante, decorrente das notas fiscais de IDs no 58599911; 58599912, que ensejaram a CDA no 50223492795, no valor de R$ 2.485,00. 6. Nas notas fiscais que ensejaram a cobrança do ICMS-DIFAL (ID no 58599911; 58599912), consta endereço do destinatário final Avenida Dom Pedro II, 668, CEP no 27570-000, Município de Porto Real, localizado no Estado do Rio de Janeiro. Há também menção ao Distrito Federal (Brasília/DF). 7. Com base nos dados acima, essenciais para verificar a solução do caso concreto, intime-se o apelado, Distrito Federal, para, no prazo de 5 dias úteis, esclarecer as divergências apontadas e informar se possui legitimidade ativa para cobrança do diferencial de alíquota neste caso, visto que os elementos dos autos indicam que o destinatário final dos serviços/produtos é domiciliado em outra unidade da federação (Rio de Janeiro). 8. Em consequência, depois da manifestação do Distrito Federal, intime-se a apelante para se manifestar no mesmo prazo. 9. Após, retornem-me os autos. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO